Tribunal: STF
Processo: Rcl 46431
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. USO DE ALGEMAS NO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. COLOCAÇÃO DE ALGEMAS NÃO DETERMINADA PELA AUTORIDADE RECLAMADA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Walmir Aparecido Marin contra o juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã/RJ, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 11 no Processo n. 0000129-44.2020.8.19.0084.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente em 30.11.2020 pela apontada prática dos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada) e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação qualificada).
    3. Em 17.3.2021, o juízo de origem indeferiu requerimento de relaxamento da prisão do reclamante. O pedido fundava-se alegado uso indevido de algemas no momento da prisão:
    “(…) No que concerne à ilegalidade da prisão em virtude do suposto uso ilegal de algemas no momento da prisão do réu, mais uma vez não assiste razão à defesa.
    Isso porque o acusado é apontado pelo Ministério Público como um dos fomentadores da organização criminosa, ocupando, inclusive, em princípio, posição de destaque na malta objeto da denúncia.
    Nessa perspectiva, mesmo que o acusado, em tese, não tenha oferecido resistência no momento da prisão, o certo é que por ocupar, segundo o "parquet" na denúncia, função de destaque em organização criminosa interestadual, demonstra uma maior necessidade de cautela e resguardo da segurança pública por parte das autoridades policiais no momento da diligência de prisão.
    Diante disso, em razão de o acusado possuir posição de destaque na organização criminosa, conforme acima aludido, mostra-se indispensável o uso de algemas para o sucesso da diligência de prisão, máxime pelo risco de fuga do réu, conjugado pela necessidade de ver preservada a integridade física dos policiais responsáveis por sua prisão, já que como um dos líderes da malta, há evidente risco de interferências externas, especialmente dos demais integrantes da organização criminosa que ainda não foram presos e outros que ainda possam ser identificados que, em princípio, tem o acusado como um de seus líderes.
    Impende destacar, ainda, que, também conforme muito bem pontuado pela "parquet" em sua manifestação de fls. 62/65, eventual constrangimento sofrido pelo acusado no momento da prisão não se deu em virtude do uso das algemas, mas sim pela exposição diante dos veículos de imprensa, na qual os policiais não têm qualquer ingerência, cabendo, por conseguinte, ao acusado, caso entenda que houve excessos na atuação da mídia, buscar a tutela jurisdicional a fim de tentar responsabilizar tais veículos de imprensa que, no seu entender, não tenham procedido de maneira adequada no caso concreto.
    Não se pode olvidar, ainda, que a utilização de algemas pelos policiais no momento do cumprimento do mandado de prisão, por si só, não tem o condão de gerar nulidade capaz de tornar ilegal a prisão preventiva.
    Some-se a isso o fato de que, conforme exposto pelo Ministro Joaquim Barbosa nos autos da Reclamação 8.945/GO do STF, mesmo que se admita tal fato como verdadeiro, a consequência seria a nulidade apenas do ato no qual teria havido a utilização de algemas, isto é, do ato de cumprimento do mandado de prisão e não da prisão preventiva propriamente dita,que tem requisitos próprios e cuja decretação nada tem a ver com o disposto na Sumula Vinculante 11 desta Corte.
    Por fim, não havendo qualquer ilegalidade na prisão do réu e na conduta dos policiais, não há que se falar em crime de abuso de autoridade pela não concessão do relaxamento da prisão.
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão formulado pela defesa técnica do réu Walmir Aparecido Marin às fls. 03/10”.
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante sustenta que, na audiência de custódia, teria relatado “ao Juízo da Vara Criminal de Rolândia-PR que foi algemado no momento de sua prisão, tendo que entrar e sair da viatura por diversas vezes, a fim de possibilitar filmagem pelos policiais”.
    Alega que “foram divulgadas pela imprensa diversas imagens de Walmir indevidamente algemado no momento da prisão”.
    Afirma que, “em face do uso indevido e injustificado de algemas, em flagrante violação a Súmula Vinculante 11, o reclamante realizou pedido de relaxamento de sua prisão, tendo em vista a nítida ilegalidade desta”.
    Assevera que, “não obstante o pleito formulado pela defesa, o Ministério Público manifestou-se no sentido de que não existiu ilegalidade na prisão (…), e, na sequência, a eminente magistrada singular entendeu que não houve violação à referida Súmula, (…)”.
    Argumenta que o entendimento da magistrada de primeira instância “não merece prosperar, mormente porque não houve justificativa precedente à prisão e nem no momento por parte dos policiais, de modo que houve nítido descumprimento à Súmula Vinculante 11”.
    Aponta que, “se existisse receio de fuga por parte do reclamante ou ameaça às autoridades policiais, o uso de algemas deveria ser justificado no mandado de prisão ou então pelos próprios agentes no momento em que realizaram o ato, e não mais de três meses após a prisão de Walmir por parte da eminente Juíza singular”.
    Assinala que “o membro do Ministério Público e a Juíza singular, que sequer estavam presentes no cumprimento do mandado de prisão, justificaram o uso de algemas pela periculosidade do reclamante, o que sequer foi levantado pelas autoridades responsáveis pela efetiva prisão”.
    Enfatiza que “o não relaxamento da prisão manifestamente ilegal consubstancia abuso de autoridade (art. 9º, parágrafo único, I, Lei 13.869/2019), evidenciando a imprescindibilidade da atuação jurisdicional para fazer cessar a prisão cautelar que se tornou ilegal em razão do uso indevido e injustificável de algemas”.
    Requer medida liminar para que se determine, “até o julgamento do mérito da presente reclamação, o relaxamento da prisão efetuada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, em razão do descumprimento da Súmula Vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal, expedindo-se alvará de soltura em favor do reclamante Walmir”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos trazidos acima, serve a presente para requerer: a) A procedência do pedido, para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante 11, em razão do uso indevido e injustificável de algemas, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO efetuada nos autos 0000129-44.2020.8.19.0084, expedindo-se alvará de soltura em favor do reclamante Walmir”.
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Única da Comarca de Carapebus/Quissamã/RJ teria descumprido a Súmula Vinculante n. 11 ao indeferir requerimento de relaxamento da prisão preventiva do reclamante.
    O requerimento de relaxamento da prisão preventiva indeferido pelo juízo reclamado baseou-se no uso de algemas no momento de cumprimento da prisão preventiva.
    Na sessão plenária de 13.8.2008, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante n. 11:
    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.
    7. Na petição inicial, o reclamante alega que teria sido algemado por agentes da polícia civil e que teria sido forçado a sair da viatura policial diversas vezes para que as imagens do fato fossem captadas pelos próprios policiais. O reclamante apresenta na petição inicial trecho de programa de televisão que mostrou o momento em que saía algemado da viatura policial em direção à delegacia, além de reportagens ilustradas por fotos do reclamante algemado.
    Entretanto, o reclamante não juntou aos autos documentos que permitam conhecer a justificativa do uso de algemas no reclamante ou que permitam constatar a ausência de justificativa escrita.
    Também não há nos autos elementos que permitam concluir que os policiais é que teriam realizado a filmagem do fato, ou que teriam feito o reclamante entrar e sair da viatura diversas vezes para que as imagens fossem captadas.
    8. Embora os fatos alegados pelo reclamante sejam graves e possam, em tese, configurar ilícito civil, administrativo e criminal, óbices intransponíveis demonstram a inviabilidade da presente reclamação.
    Em primeiro lugar, de se atentar que a reclamação tem objetivo e objeto específicos. Descumprimento de decisão judicial ou de súmula deste Supremo Tribunal ou afronta à sua competência. Expõe-se, na situação descrita, descumprimento da súmula n. 11 deste Supremo Tribunal.
    Entretanto, o descumprimento daquela súmula – se tivesse ocorrido na forma descrita na inicial – não acarreta a consequência buscada, a saber, o relaxamento da prisão, senão a responsabilização dos agentes que tivessem atuado em desobediência àquele enunciado sumular.
    Em segundo lugar, os atos descritos não se desconformam à ordem decretada de prisão, nem podem ser imputados à juíza de primeira instância, apontada como autoridade reclamada nesta reclamação.
    Em terceiro lugar, a consequência de eventual ilegalidade no uso indevido ou no abuso das algemas acarreta consequências para os agentes que tenham atuado em desconformidade à súmula, não se descaracterizando a higidez dos fundamentos da prisão decretada, os quais, de resto, não são discutidos na espécie.
    Em quarto lugar, os fatos descritos dependeriam de provas, o que não pode ser realizado no espaço processual desta reclamação.
    Pelo que se tem nos autos, ao decretar a prisão preventiva do reclamante, a magistrada não fez qualquer referência à colocação de algemas pelos agentes da polícia civil que cumprissem o mandado de prisão. 
    9. No julgamento da Reclamação n. 7.116, Relator o Ministro Marco Aurélio (DJe 29.6.2016), a Primeira Turma deste Supremo Tribunal analisou caso análogo ao presente, no qual se buscava a revogação de prisão preventiva em razão da colocação indevida de algemas no reclamante por agentes de polícia civil e de sua exibição, algemado, para para a imprensa.
    A Primeira Turma julgou improcedente o pedido ao fundamento de que o uso de algemas decorreu de ato administrativo praticado pela autoridade policial que não podia ser imputado ao juiz da causa. Tem-se no voto condutor do acórdão:
    “(…) Percebam os parâmetros desta reclamação. O reclamante teve a custódia preventiva determinada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Recife/PE em 9 de novembro de 2008 (folha 78 a 80), não havendo o Órgão reclamado aludido à utilização de algemas quando da efetivação da prisão. No dia imediato, foi cumprida a ordem, tendo o reclamante sido inicialmente recolhido nas dependências do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil de Pernambuco. Decorrido mais um dia, ou seja, em 11 de novembro seguinte, foi apresentado à imprensa algemado, “como se fosse um troféu”. Aponta o indevido emprego das algemas pela Polícia Civil pernambucana, provado mediante a juntada, ao processo, de recorte de jornal (folha 113), mídia digital na qual gravada a reportagem jornalística veiculada (folha 114), além de fotografias (folha 125 a 129) e impressões de imagens retiradas da mencionado vídeo (folha 130 a 136). Reputa olvidado o verbete vinculante nº 11 da Súmula do Supremo, cujo teor reproduzo: (…)
    Verifico a inadequação do pleito. A leitura do processo, especialmente do pronunciamento mediante o qual implementada a segregação, revela a ausência de manifestação do Juízo criminal acerca da utilização das algemas. Embora evidenciado o emprego injustificado do artefato, a providência decorreu de ato administrativo da autoridade policial, situação não abarcada pelo verbete, no que alude à prática de ato processual. As algemas foram utilizadas um dia após a prisão, quando o reclamante já se encontrava na delegacia de polícia, tão somente no momento da exibição dos presos à imprensa.
    Eventual responsabilização do Estado ou, até mesmo, dos agentes envolvidos, decorrente dos fatos noticiados na inicial, deve ser buscada na via apropriada. Descabe potencializar o alcance da reclamação.
    Ante o quadro, julgo improcedente o pedido”.
    Ao acompanhar o Ministro Marco Aurélio, o Ministro Edson Fachin assinalou não haver “dúvida de que se apresenta aí um vício num ato administrativo que foi praticado pelo Grupo de Operações Especiais da corporação policial naquele ato, mas isso não se projeta sobre o procedimento, sobre o processo, como, aliás, o Subprocurador-Geral da República, Doutor Mário José Gisi, no seu respectivo parecer também indicou”.
    Também nesse julgamento, o Ministro Luix Fux anotou que a Súmula Vinculante n. 11 “só tem repercussão no processo quando causa prejuízo para a defesa, em razão do uso das algemas. Por exemplo, levar o preso algemado ao Tribunal do Júri e mantê-lo sob algemas”. 
    Eventual ilícito cometido pelos agentes de polícia civil responsáveis pelo cumprimento do mandado de prisão do paciente não acarreta revogação da custódia cautelar, imposta de forma fundamentada pela autoridade reclamada para a garantia da ordem pública.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora